Tribunal: TJMT
Processo: 1003000-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003000-42.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003000-42.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: V L DA ROSA & CIA LTDA - ME e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pleito de gratuidade somente pode ser indeferido se houver nos autos elementos de convicção que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, o que ocorre no caso, onde a alegada condição de hipossuficiência é incompatível com os documentos colacionados.
Vistos,
Nas razões do recurso, os agravantes postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto o pedido foi indeferido na origem, sob os seguintes fundamentos:
“Vistos.
1. Analisando os documentos colacionados aos autos, quais sejam, Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, IRPF, CTPS e extrato bancário, não constatei que restou devidamente comprovada a hipossuficiência declarada pelos autores.
2. Ademais, considerando o valor dado a causa, tenho que as custas não serão de grande monta, que seu pagamento venha a prejudicar a atividade de autora pessoa jurídica, bem como, prejudicará o sustento dos autores pessoas físicas.
3. Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino que sejam intimados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolham as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil).
4. Às providências.. (...)”.(g.n)
Pois bem. Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
No caso, observa-se pelos documentos juntados, bem como pelo próprio contrato bancário objeto de revisão, e, ainda, que a própria movimentação financeira dos recorrentes é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. De modo que a questão foi analisada corretamente na instância de origem.
É sabido que a assistência judiciária destina-se àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.
Assim, de relevo notar que os documentos colacionados não se mostram hábeis a comprovar a precariedade financeira, mesmo que momentânea, porquanto, a alegação de dificuldade financeira não enseja, por si só, a concessão da gratuidade de forma absoluta.
Ademais, que não ficou demonstrado que as custas judiciais, como bem salientou a r. decisão, poderão trazer prejuízo aos recorrentes ou, que os mesmos, não ostentam possibilidade alguma de arcar com as despesas processuais.
Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefere-se o pedido.
Posto isso, nega-se provimento ao agravo.
Custas pelos recorrentes.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2